Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0740054-83.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DESPACHO A presente demanda foi julgada em 13.07.2020, nos termos do acórdão, ID 18064327. O art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe que compete ao relator homologar acordos antes do julgamento do recurso. Assim, deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 13.08.2020 (ID 18616184), haja vista que, uma vez julgado o recurso, não é mais competência do relator a homologação do acordo. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem os autos à origem para apreciação do pedido de homologação de acordo. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito